Tribunal: TJBA
Processo: 8007353-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007353-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES AGRAVADO: R. L. S. e outros Advogado(s):AMANDA CUNHA E MELLO SMITH MARTINS ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA DE URGÊNCIA PARA COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. MÉTODO ABA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que o plano de saúde autorize e custeie tratamento multidisciplinar integrado para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 3 de suporte, incluindo acompanhamento com psicopedagogo, musicoterapia e psicomotricidade, terapias que a operadora alega não constituírem cobertura obrigatória por não estarem elencadas no Rol de Procedimentos da ANS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência no que concerne à obrigatoriedade de cobertura de tratamento multidisciplinar completo para beneficiário diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo terapias não listadas expressamente no Rol da ANS. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 9.656/98 estabelece a cobertura assistencial para doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças, na qual o TEA está contemplado, impondo-se a cobertura do tratamento necessário. 4. A Lei nº 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, considera a pessoa com TEA como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, garantindo-lhe o acesso a ações e serviços de saúde, com atenção integral às suas necessidades, incluindo o atendimento multiprofissional. 5. A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS estabelece a obrigatoriedade de cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento de pacientes diagnosticados com transtorno do espectro autista. 6. O Superior Tribunal de Justiça, embora tenha firmado entendimento pela taxatividade do rol de procedimentos da ANS, reconheceu exceções importantes em relação ao tratamento de TEA, confirmando a obrigatoriedade de cobertura de terapias multidisciplinares conforme a prescrição médica, sem limitação de número de sessões. 7. Todos os tratamentos prescritos para o agravado foram indicados por médicos especialistas que o acompanham, considerando suas necessidades específicas decorrentes do TEA, sendo que o impedimento ao acesso a tais terapias pode comprometer gravemente seu desenvolvimento neuropsicomotor. 8. O perigo de dano demonstra-se pela natureza da condição do agravado e pela urgência do tratamento, explicitada nos relatórios médicos, que apontam para a necessidade de intervenção precoce a fim de aproveitar os períodos de maior plasticidade cerebral para potencializar o desenvolvimento. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Os planos de saúde são obrigados a custear tratamento multidisciplinar prescrito para beneficiários diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo terapias que não estejam expressamente listadas no Rol da ANS, conforme estabelecido nas Leis nº 9.656/98 e nº 12.764/2012 e na Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS. 2. Para a concessão de tutela de urgência determinando a cobertura de tratamento multidisciplinar para paciente com TEA, o perigo de dano está demonstrado pela natureza da condição e pela necessidade de intervenção precoce para aproveitamento dos períodos de maior plasticidade cerebral, sendo a prescrição médica o parâmetro determinante para definição das terapias necessárias.". _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 10; Lei nº 12.764/2012, art. 1º, § 2º, art. 3º, III, b; Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS, art. 6º, § 4º; CPC, art. 300, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929/SP; STJ, EREsp 1.889.704/SP; STJ, REsp 2.013.968/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 02/02/2023; STJ, REsp 2.043.003/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 23/03/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8007353-66.2025.8.05.0000, sendo Agravante Hapvida Assistência Médica Ltda e Agravado Ravi Lima Santana, representado por sua genitora Sheila Viana Lima, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar prejudicado o agravo interno, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator